Tribunal: TJMT
Processo: 1016421-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016421-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), GELIENE DE JESUS BRITO - CPF: 012.559.361-93 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (PROCURADOR), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (PROCURADOR), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0079-11 (AGRAVANTE), GELIENE DE JESUS BRITO - CPF: 012.559.361-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. Y. B. S. (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - SERVIÇO PRESTADO PELO SUS - INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO - INVIABILIDADE - PRECEDENTE DO STF - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INVIABILIZADO - DENUNCIANTE EXCLUÍDO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se reconhece
a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa
(STF, AgReg no RE no. 908.331/RS).

Não é viável o conhecimento da denunciação da lide proposta por réu excluído do processo, ainda mais se não verificado qualquer direito de regresso dele em relação ao pretenso litisdenunciado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em
Ação de Indenização por Ato Ilício Decorrente de “Erro Médico”
, excluiu da demanda o anestesista Natal Alves Arantes uma vez que no momento do fato estava na condição de agente público, e, por conseguinte, deixou de analisar a denunciação da lide ao Município de Nova Mutum, requerida por ele (Arantes).

A agravante alega que tanto o médico como o Município devem integrar o polo passivo do feito - o primeiro, porque
não pode ser desconsiderada a sua responsabilização, ainda que revestido de agente público
, mesmo que venha a responder em ação regressiva; o segundo, porque o STJ firmou o entendimento de que,
caso se esteja diante de contrato com manutenção de hospitais e indicação de rol de conveniados, a operadora e os Entes Federativos, responderão solidariamente pela má prestação do serviço
(arts. 126 e 128 do CPC).

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 22523472).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID no. 25617998).

Parecer pelo parcial provimento (ID no. 27550988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme orientação do STF, não se reconhece
a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa
(AgReg no RE no. 908.331/RS).

Diante disso, mostra-se inviável acolher a pretensão da agravante nesse aspecto. Contudo, antes mesmo de se concluir pela ilegitimidade passiva do
médico Natal Alves Arantes ele formulou pedido de denunciação da lide.

Também não é possível o enfrentamento matéria uma vez que o réu não faz mais parte da demanda.

O art. 125, inciso II, do CPC determina que o denunciado esteja obrigado a reparar o denunciante, em ação regressiva, caso este seja vencido no processo.

Ocorre que, no caso, se existir uma futura Ação de Regresso seria do ente público buscando reparação do respetivo servidor (o médico), e não o contrário.

Realmente, é notório o entendimento jurisprudencial sobre a solidariedade entre o ente federativo e a instituição que prestou os serviços de saúde ao paciente, o que dá ensejo à formação de litisconsórcio passivo necessário.

Contudo, essa questão deve ser resolvida pelo juízo origem de outro modo, não através de uma denunciação da lide que não pode se sustentar.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO
.
Não se pode admitir que o médico que atendeu o autor figure no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no artigo 37, § 6o, da CF
.
Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular
. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, que vai mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AP no. 70082759929, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 23/10/2019
,
sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO SUS - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E SANTA CASA DE CAMPO GRANDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO QUE ATENDEU À AUTORA – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA INCÓLUME – AGRAVO NÃO PROVIDO.
Inviável o chamamento ao processo do médico que realizou o atendimento à paciente, eis que não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 130 do CPC
.
Eventual responsabilidade do profissional médico deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6o, CF/88, e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem
. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(AI no. 1407939-12.2018.8.12.0000, 1a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 30/10/2019, publicado em 01/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020